Tribunal: TCU
Processo: 022.275/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Atos de Admissão da unidade emissora Caixa Econômica Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 13362/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de admissão de Roberto Bernardin Dantas Sousa, emitido pela Caixa Econômica Federal e submetido à apreciação do TCU com fundamento no artigo 71, inciso III, da CF/1988; Considerando que a unidade técnica e o MP/TCU manifestaram-se pela ilegalidade do ato de admissão, em razão da contratação de Roberto Bernardin Dantas Sousa após a expiração do prazo improrrogável do concurso público regido pelos Editais 001/2014-NM e 001/2014-NS; Considerando que, por força de decisão judicial, proferida nos autos da Ação Civil Pública 0000059-10-2016-5-10-0006, que tramitou na 6a Vara do Trabalho de Brasília-DF, o referido concurso teve sua validade prorrogada até o seu trânsito em julgado; Considerando que acordo celebrado entre o Ministério Público do Trabalho e a Caixa Econômica Federal, homologado pelo Tribunal Superior do Trabalho no âmbito da referida ação civil pública, estabelece a seguinte obrigação de fazer: "2.3. Em decorrência do presente acordo, a CAIXA compromete-se a convolar em definitiva a admissão de todos os candidatos contratados administrativamente por força da tutela antecipada vigente na presente ACP, como efeito da decisão judicial homologatória." (grifos inseridos) Considerando que a mencionada sentença homologatória transitou em julgado em 26/5/2023; Considerando que, em situações análogas, esta Corte tem considerado ilegal o ato de admissão, conforme o entendimento extraído do Acórdão 1106/2020-TCU-Plenário , da relatoria da E. Ministra Ana Arraes, e a pacificada jurisprudência deste Tribunal sobre o tema; Considerando que, a despeito da ilegalidade do ato, deve ser ordenado o registro excepcional, visto que possui amparo em decisão judicial definitiva, nos termos do artigo 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos, estando, assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso II, 143, inciso II, e 260, § 1o, do RI/TCU, em: a) considerar ilegal o ato de admissão de Roberto Bernardin Dantas Sousa, concedendo-lhe registro, excepcionalmente, nos termos do artigo 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023; b) esclarecer à entidade de origem que, a despeito da ilegalidade do ato, a admissão poderá ser mantida, com a produção de seus efeitos financeiros, em razão de decisão judicial transitada em julgado, favorável a Roberto Bernardin Dantas Sousa, proferida na Ação Civil Pública 0000059-10-2016-5-10-0006, proposta originalmente perante a 6a Vara do Trabalho de Brasília-DF; c) dar ciência desta deliberação à Caixa Econômica Federal e a Roberto Bernardin Dantas Sousa. 1. Processo TC- Processo 022.275/2023-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessado: Roberto Bernardin Dantas Sousa (XXX.004.385-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.